Tribunal: CARF
Processo: 19740.000383/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19740.000383/2007-65
ACÓRDÃO
3101-003.850 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUTURA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/10/2001
BASE
DE
CÁLCULO.
RENDA
DE
APLICAÇÃO
FINANCEIRA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, PARÁGRAFO 1o DA LEI No 9.718/98.
RECEITA FINANCEIRA OPERACIONAL. EXIGÊNCIA FISCAL MANTIDA.
As receitas financeiras decorrentes de renda de aplicação financeira não
vinculada a atividade negocial ou ao exercício do objeto societário da
pessoa jurídica não compreende conceito de faturamento para compor a
base de cálculo da Cofins e do Pis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 24 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.850 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000383/2007-65
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da Resolução no 3401-002.426, abaixo
reproduzido:
Trata-se do autos de infração, situados às fls. 282 a 285 (cofins) e 286 a 289
(PIS), em razão da falta de recolhimento de PIS e Cofins, referentes ao período de
apuração compreendido entre 06/2003 e 03/2007, acrescidos de multa de ofício
de 75% e juros, totalizando, assim, o valor histórico de R$ 209.286,32.
Segundo se depreende do termo de verificação fiscal, situado às fls. 259 a
269, narra a autoridade fiscal que o procedimento teve início com pesquisa nos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil e análise de informações
prestadas pela contribuinte por meio de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), que indicaram a ausência recolhimentos ou
declarações de débitos de PIS e COFINS no período fiscalizado sob o argumento
de ter sido reconhecida a sua imunidade tributária pelo Supremo Tribunal Federal
com base na alínea 'c' do inciso VI do art. 150 da Constituição de 1988, na
condição de entidade de assistência social em virtude de exercer atividades a
título gratuito, i.e., sem contraprestação pecuniária de seus beneficiários. No
entendimento da autoridade fiscal, a imunidade se restringe a impostos, não se
estendendo às contribuições em apreço e, não tendo a contribuinte apresentado
amparo judicial a suas pretensões, procedeu ao lançamento de ofício.
A contribuinte, intimada em 07/11/2007, apresentou, em 27/11/2007, a
impugnação, situada às fls. 315 a 335, na qual argumentou, em síntese: (i) o § 7°
do art. 195 da Constituição de 1988 isenta de contribuição para a seguridade
social as entidades beneficentes de "assistência social" que atendam às exigências
estabelecidas em lei, enquadrando-se a impugnante, ora recorrente, neste
conceito, pouco importando se atende aos empregados das empresas
patrocinadoras; (ii) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a imunidade em
análise no Recurso Extraordinário no 235.00309, de relatoria do Ministro Moreira
Alves, que entendeu que a imunidade prevista na alínea 'c' do inciso VI do art. 150
alcança as entidades fechadas de previdência privada em que não há a
contribuição dos beneficiários, decisão esta de cunho declaratório, cuja coisa
julgada irradia efeitos sobre a recorrente; (iii) inexistência de base de cálculo, uma
vez que a recorrente não tem faturamento nos termos da Lei no 9.718/1998 e não
pode sofrer a incidência sobre a totalidade de suas receitas, i.e., sobre as
contribuições recebidas de suas patrocinadoras, bem como o resultado do
programa de investimento.
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.850 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000383/2007-65
3
Em 17/04/2012, a 16a Turma da Delegacia Regional do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro I (RJ) proferiu o Acórdão DRJ no 1245.473, situado às fls. 368 a
378, de relatoria do Auditor-Fiscal Carlos Henrique Gomes, que entendeu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2000
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL.
As entidades de previdência privada não se encontram abrangidas pelo
conceito de assistência social.
ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DA
COFINS.
A Cofins, devida pelas entidades fechadas de previdência privada, é
calculada com base no seu faturamento, entendido como a totalidade das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de
atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as
receitas.
FATURAMENTO. ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Os repasses efetuados pelas patrocinadoras das EFPP constituem receitas
operacionais, que integram o faturamento ou receita bruta compondo a
base de cálculo da COFINS definida na Lei Complementar 70/91 e na Lei
9.718/98.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2000
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL.
As entidades de previdência privada não se encontram abrangidas pelo
conceito de assistência social.
ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DO
PIS.
A Contribuição para o PIS, devida pelas entidades fechadas de previdência
privada, é calculada com base no seu faturamento, entendido como a
totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o
tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as
receitas
FATURAMENTO. ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.850 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000383/2007-65
4
Os repasses efetuados pelas patrocinadoras das EFPP constituem receitas
operacionais, que integram o faturamento ou receita bruta compondo a
base de cálculo do PIS definida na Lei 9.718/98.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi intimada pessoalmente em 14/01/2013 e, novamente, via
postal em 25/02/2013, em conformidade com o aviso de recebimento situado à fl.
415 e, em 08/02/2013, interpôs recurso voluntário, situado às fls. 159 a 179, no
qual reiterou as razões de sua impugnação.
Em sessão realizada em 29 de agosto de 2018 esta turma decidiu,
colegiado, por maioria de votos, em converter o julgamento em diligência para
que se verifique se a empresa à época, cumpria os requisitos do art. 195, par. 7o
da CF, vencidos o relator (Cons. Leonardo Ogassawara de Araújo Branco) e o Cons.
André Henrique Lemos. Designado para redigir o voto vencedor o Cons. Tiago
Guerra Machado. Submetida a primeira votação o mérito, surgiram quatro teses,
no colegiado: (a) a de negativa de provimento por carência probatória a cargo do
impugnante, que alega em impugnação enquadramento no art. 195, par. 7o da
Constituição Federal (CF), sem prova, defendida pelos Cons. Mara Cristina
Sifuentes e Rosaldo Trevisan; (b) a de conversão em diligência, para que se
verifique se a empresa à época, cumpria os requisitos do art. 195, par. 7o da CF,
defendida pelos Cons. Tiago Guerra Machado, Lázaro Antonio Souza Soares e
Cássio Schappo; (c) a de negativa de provimento por não ser a empresa uma
entidade de assistência social, defendida pelo Cons. Marcos Roberto da Silva; (d)
de que a entidade é de assistência social, enquadrando-se no art. 195, par. 7o da
CF, defendida pelo relator (Cons. Leonardo Ogassawara de Araújo Branco) e pelo
Cons. André Henrique Lemos. Em primeira votação, excluída a tese "c", apoiada
somente pelos Cons. Mara Cristina Sifuentes e Rosaldo Trevisan. Em segunda
votação, O Cons. Rosaldo Trevisan modificou seu voto e aderiu à tese que propõe
a diligência, que, em última votação, prevaleceu, vencidos o relator (Cons.
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco) e o Cons. André Henrique Lemos.
Decidiu ainda o colegiado, por voto de qualidade, vencidos os Cons. Tiago Guerra
Machado, André Henrique Lemos, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e
Cássio Schappo.
Em relatório de diligência fiscal, juntado em 15/03/202,1 a unidade de
preparo informa:
Diante do fato do contribuinte não ter sido localizado no domicílio fiscal
eleito, tornando a ciência por via postal improfícua, a ciência do Termo de
Intimação foi realizada mediante o Edital Eletrônico no 006923423,
publicado em 08/12/2020. Tendo em vista que o prazo para atendimento à
intimação terminou em 23/12/2020, e não tendo o contribuinte
apresentado qualquer documentação ou esclarecimento, até a presente
data, da-mos por encerrado o presente procedimento fiscal.
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.850 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000383/2007-65
5
Em petição apresentada em 20/09/2021, em que presta os esclarecimentos
solicitados.
É o Relatório.
O julgamento foi convertido em diligência pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da
3a Seção de Julgamento do CARF, sob os seguintes termos:
E entendendo, ainda, que a pandemia, fato notório, pode ter dificultado o
acesso da recorrente às informações e, mesmo, ao atendimento da fiscalização,
voto no sentido de converter novamente este julgamento em diligência para
que sejam cumpridas as determinações da Resolução CARF no 3401-001.461,
devendo a unidade analisar a matéria à luz de todos os dados e documentos
presentes nos presentes autos, inclusive a petição apresentada pela
contribuinte em 20/09/2021, sendo-lhe facultada a possibilidade de intimar a ora
recorrente, caso entenda necessário, para prestar esclarecimentos, devendo, ao
final, emitir opinião conclusiva, nela incluindo as considerações que entender
necessárias, mediante relatório circunstanciado, oportunizando, em seguida, à
contribuinte ora recorrente, o prazo de 30 dias para que apresente manifestação,
seguida da devolução dos presentes autos a este Conselho para reinclusão em
pauta e prosseguimento do julgamento, de modo a satisfazer a diligência
determinada na decisão proferida em 29/08/2018.
Encerrada a diligência pela Unidade de Origem, foi expedido relatório de diligência
fiscal, tendo como conclusão:
Em 05/05/2023, a contribuinte apresentou carta resposta ao Termo de
Diligência Fiscal – 02 e informou que os documentos solicitados no Termo de
Diligência Fiscal no 01 já haviam sido apresentados tempestivamente, e não
apresentou nenhum outro documento.
Analisando a documentação acostada pela contribuinte em atendimento
aos Termos de Diligência Fiscal, constatamos que a Futura Entidade de
Previdência Complementar não é possuidora do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS) e/ou Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos. Além deste fato, a contribuinte não apresentou nenhum
documento que demonstre cumprir com as exigências legais para o gozo da
isenção das contribuições sociais PIS e COFINS, Lei no 8.742/93 (Lei Orgânica da
Assistência Social – LOAS), Lei no 8.212/91 (Lei Orgânica da Seguridade Social) e
demais normas infralegais.
Em virtude da saída do relator primário, o processo foi redistribuído a mim para nova
relatoria.
É o relatório.

Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.850 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000383/2007-65
6
VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Atendidos os requisitos necessários de admissibilidade exigidos no Decreto no
70.235/72 e na Portaria MF no 1.634/2023 (RICARF), o Recurso Voluntário deve ser conhecido.
Recapitulando, circunda a matéria sob debate à exigência de PIS e COFINS para os
períodos de 06/2005 a 03/2007 sobre os valores percebidos pela recorrente dos patrocinadores,
sob as razões expostas pela fiscalização no termo de verificação fiscal infra reproduzido:
I. DO CONTRIBUINTE:
O contribuinte constituiu-se sob a forma de sociedade civil sem fins
lucrativos, dedicando-se, como entidade fechada de previdência complementar, 6
administração e execução de pianos de benefícios de natureza previdenciária,
suplementares ou assemelhados aos da Previdência Social, patrocinados isolada,
ou conjuntamente, por empresas relacionadas (fls. 286 a 292).
(...)
Ora, a ação fiscal levada a cabo na Previd Exxon restringe-se à Contribuição
para o PIS e à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS),
conforme o Mandado de Procedimento Fiscal de fls. 01.
Assim, não há que se falar em imunidade, em relação ao PIS e à COFINS, das
entidades de assistência social sem fins lucrativos, categoria na qual se enquadra
a fiscalizada.
Dessa forma, cumpre efetuar o lançamento do crédito tributário relativo ao
PIS e COFINS não recolhidos no período fiscalizado, levando-se em consideração,
para apuração da base de cálculo dessas contribuições, o que dispõe a IN SRF n°
247, de 21 de novembro de 2002.
Conforme o art. 3°, §1°, dessa Instrução Normativa, as entidades fechadas
de previdência complementar são contribuintes do PIS/Pasep e da Cofins tendo
como base de cálculo o seu faturamento, in verbis:
Contribuintes e Responsáveis
Contribuição Sobre o Faturamento
Art. 30 São contribuintes do PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre o faturamento
as pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela
legislação do Imposto de Renda, observado o disposto no art. 9o
§ 1o As entidades fechadas e abertas de previdência complementar são
contribuintes do PIS/Pasep e da Cofins na modalidade de incidência prevista neste
artigo, sendo irrelevante a forma de sua constituição.
Em suas defesas, a recorrente defende que o valor recebido pelos patrocinadores
estão amparados pela imunidade tributária (art. 150, inciso VI, alínea "c" da CF/1988), em virtude
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.850 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000383/2007-65
7
da natureza jurídica da recorrente de entidade de assistência social além disso, sustenta que a
parcela guarda natureza de receita financeira sob o ponto de vista arrimado pelo Supremo
Tribunal Federal quando fixada a tese de inconstitucionalidade declarada do § 1° do artigo 3° da
Lei n° 9.718/98, porquanto inexiste cunho econômico na relação jurídica entre patrocinador e
recorrente, está previdência privada.
A DRJ confirma a autuação trazendo como razões:
Da imunidade
Este colegiado, de forma diversa da impugnante, tem consolidado o
entendimento que a imunidade das instituições de assistência social nos termos
do artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, abrange somente os
impostos, o que não é o caso do PIS e da Cofins, os quais têm natureza de
contribuição social. De fato, esse é o entendimento adotado pelo Supremo
Tribunal Federal, como se infere dos seguintes trechos do voto do Ministro Carlos
Velloso, proferido no julgamento do RE no 138.284-8/CE, em Sessão Plenária do
Supremo Tribunal Federal: [omissis]
(...)
Dessa forma, somente se pode entender a atividade de assistência social
como aquela que visa ao atendimento desinteressado e gratuito da sociedade, ou
de parcela dela. A gratuidade é condição essencial para que se considere qualquer
entidade como de assistência social, podendo, é bem verdade, as instituições
benemerentes delimitarem seu nicho de atuação, verbi gratia: auxílio à infância,
drogados, velhice, etc. Contudo, deverá sempre visar aos desamparados. Essa
gratuidade, entrementes, não se constitui em camisa de força, toldando a
movimentação e o exercício da instituição. Pode essa se remunerar dos serviços
prestados aos mais abastados, revertendo o ganho obtido ao múnus assistencial.
Entretanto, não é esse o caso da impugnante, pois tem ela o fim de
propiciar a proteção e defesa na aposentadoria ou na forma de pensão aos
dependentes apenas dos indivíduos que compõem o quadro de pessoal das
mantenedoras, para os quais estas empresas contribuem mensalmente
denotando-se, então, uma contraprestação por vínculo contratual, sem nenhum
caráter assistencial.
Assim, irrelevante para o deslinde da lide, a questão do atendimento aos
requisitos legais para fruição do benefício, visto a interessada não enquadrar-se
na categoria de instituição de assistência social.
Da base de cálculo

(...)
Se se perquirir o alcance do conceito de receita bruta como faturamento no
sentido de venda de mercadoria e serviços, verifica-se que o conceito dado pelo
STF, à luz da Lei 9.718/98 e da Lei Complementar 70/91, é, definitivamente, o de
receita operacional. Nos debates que então se desenvolveram na sessão do
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.850 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000383/2007-65
8
Tribunal Pleno que julgou o RE 346.084/PR, acima transcrito, os Ministros
explicitaram seu entendimento sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS, no
sentido da identidade entre o conceito de faturamento e a receita operacional da
pessoa jurídica, tida como resultante de sua atividade principal.
(...)
Pode-se inferir, assim, das diversas manifestações dos Ministros do STF que
toda pessoa jurídica que possui ingressos decorrentes de sua atividade típica tem
receita operacional, que corresponde ao faturamento ou receita bruta que a Lei
Complementar 70/91 e a Lei 9.718/98 elegeram como base de cálculo do PIS e da
COFINS. Inexiste restrição para setores de atividades. A tese de que somente as
vendas de mercadorias e serviços efetuadas mediante “fatura” constituiriam o
faturamento está definitivamente afastada por falta de fundamento na lei.
In casu, embora o autuado alegue não ter faturamento, por não exigir nada
de seus beneficiários, os ingressos decorrentes dos repasses das patrocinadoras
nada mais são que “receitas operacionais”, isto é, decorrentes da atividade típica
da empresa: a manutenção de plano de benefícios previdenciários.
Posteriormente o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por intermédio da
maioria dos membros da Turma 3401, resolveu pela baixa dos autos para realização de diligência
pela Unidade de Origem, a fim de verificar se à época dos fatos a recorrente preenchia os
requisitos do artigo 195, parágrafo 7o da CF/88 para fruição do benefício da imunidade tributária
sobre a sua renda.
Para viabilizar os trabalhos da fiscalização e, em atendimento a mandado de
procedimento fiscal, foram apresentados pela recorrente os seguintes documentos, razão,
balancete, folha de pagamento, fluxo financeiro e regulamentos.
Mesmo assim, a recorrente deixou de entregar esclarecimentos e documentos
anexos:
1- Informar, em documento datado e assinado por seu representante legal, se em
algum momento, desde sua criação até os dias atuais, a diligenciada foi
considerada como sendo de utilidade pública federal, estadual ou municipal nos
termos do art. 55, inciso I, da Lei no 8.212/91. Em caso afirmativo, apresentar a
respectiva documentação comprobatória;
2- Informar, em documento datado e assinado por seu representante legal, se
alguma vez a entidade constou de relatório anual do Conselho Nacional de
Assistência Social contendo a relação de entidades e organizações de assistência
social certificadas como beneficentes, conforme inciso IV do art. 18 da Lei no
8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS).
3- Apresentar, para o período de junho de 2005 a março de 2007, a inscrição da
entidade junto ao Conselho Nacional de Assistência, bem como junto ao Conselho
Estadual de Assistência Social e/ou Conselho Municipal de Assistência Social, nos
termos do art. 55, inciso II, da Lei no 8.212.91. Caso não estivesse inscrita, indicar
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.850 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000383/2007-65
9
tal fato em documento datado e assinado pelo representante legal da
contribuinte.
4- Apresentar, em planilha datada e assinada pelo representante legal da
contribuinte, relação contendo nome completo e número de inscrição no CPF dos
idosos, excepcionais, pessoas portadoras de deficiência, pessoas carentes, bem
como nome completo, número de inscrição no CPF (quando aplicável), filiação, e
números de inscrição no CPF do pai e da mãe, das crianças e adolescentes
carentes amparadas pela Previd Exxon Sociedade de Previdência Privada (atual
Futura Entidade de Previdência Complementar) no período de junho de 2005 a
março de 2007, nos termos do art. 55, inciso III, da Lei no 8.212/91 e art. 1o,
incisos II e III, do Decreto no 722/93.
5- Apresentar planilha, em formato Microsoft Excel ou similar, datada e assinada
pelo representante legal da contribuinte, relação de todos os pagamentos de
benefícios de assistência social realizados pela Previd Exxon Sociedade de
Previdência Privada (atual Futura Entidade de Previdência Complementar) no
período de junho de 2005 a março de 2007, contendo o nome completo e CPF do
beneficiário, a natureza jurídica do benefício de assistência social pago, o valor do
benefício pago, e se o benificiário era, à época, empregado ou não de qualquer
uma de suas entidades patrocinadoras ou se mantinha alguma relação de
parentesco com estes, juntando a respectiva documentação comprobatória (por
exemplo: solicitação, por parte do beneficiário, do pagamento do benefício;
documentação de processo interno que tenha culminado no deferimento do
pagamento do benefício; comprovante do pagamento do benefício, etc).
6- Apresentar as folhas de pagamento do período de junho de 2005 a março de
2007 das entidades patrocinadoras que incluam cada um dos contemplados com
pagamentos de benefícios de assistência social indicados na planilha anterior .
Em razão disso, a Unidade de Origem concluiu e retornou ao CARF como conclusão
dos trabalhos:
Analisando a documentação acostada pela contribuinte em atendimento
aos Termos de Diligência Fiscal, constatamos que a Futura Entidade de
Previdência Complementar não é possuidora do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS) e/ou Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos. Além deste fato, a contribuinte não apresentou nenhum
documento que demonstre cumprir com as exigências legais para o gozo da
isenção das contribuições sociais PIS e COFINS, Lei no 8.742/93 (Lei Orgânica da
Assistência Social – LOAS), Lei no 8.212/91 (Lei Orgânica da Seguridade Social) e
demais normas infralegais.
Recordados os fatos, passo ao voto.
Trazido ao debate a circunstância da recorrente como ‘entidade de assistência
social’, coube à Lei Orgânica do Assistente Social no 8.742/1993, promover a política de assistência
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.850 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000383/2007-65
10
social ao brasileiro vulnerável, assegurando-lhes serviços, benefícios, programas, projetos e
garantia de direitos.
Para tanto, arrolou como objetivos da assistência social (redação vigente em 2007):
Art. 2o A assistência social tem por objetivos:
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a
promoção de sua integração à vida comunitária;
V - a garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família.
Parágrafo único. A assistência social realiza-se de forma integrada às políticas
setoriais, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais,
ao provimento de condições para atender contingências sociais e à
universalização dos direitos sociais.
A referida norma regula o art. 203 da Constituição Federal que dispõe:
Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar,
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a
promoção de sua integração à vida comunitária;
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.
VI - a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de
pobreza ou de extrema pobreza.(Incluído pela Emenda Constitucional no 114, de
2021)
E é o art. 3o da Lei no 8.742/1993 que assinalada como pessoa jurídica assistente a
entidade ou organização de assistência social, vê-se:
Art. 3o Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas que
prestam, sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários
abrangidos por esta lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de seus
direitos. (Vide Decreto no 6.308, de 2007)
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.850 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000383/2007-65
11
Para que entidades e organizações privadas possam assistir aos seus beneficiários,
além dos critérios trazidos pelo art. 3o supra reproduzido, faz-se necessária à sua qualificação
junto ao Poder Executivo, desde que cumpridos os requisitos do art. 2o da Lei no 9.637/98:
Art. 2o. São requisitos específicos para que as entidades privadas referidas no
artigo anterior habilitem-se à qualificação como organização social:
I - comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo sobre:
a) natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área de atuação;
b) finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus
excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades;
c) previsão expressa de a entidade ter, como órgãos de deliberação superior e de
direção, um conselho de administração e uma diretoria definidos nos termos do
estatuto, asseguradas àquele composição e atribuições normativas e de controle
básicas previstas nesta Lei;
d) previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de
representantes do Poder Público e de membros da comunidade, de notória
capacidade profissional e idoneidade moral;
e) composição e atribuições da diretoria;
f) obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oficial da União, dos relatórios
financeiros e do relatório de execução do contrato de gestão;
g) no caso de associação civil, a aceitação de novos associados, na forma do
estatuto;
h) proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em
qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento
de associado ou membro da entidade;
i) previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações
que lhe foram destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de
suas atividades, em caso de extinção ou desqualificação, ao patrimônio de outra
organização social qualificada no âmbito da União, da mesma área de atuação, ou
ao patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, na
proporção dos recursos e bens por estes alocados;
II - haver aprovação, quanto à conveniência e oportunidade de sua qualificação
como organização social, do Ministro ou titular de órgão supervisor ou regulador
da área de atividade correspondente ao seu objeto social e do Ministro de Estado
da Administração Federal e Reforma do Estado.
No caso concreto, não restou provado o atendimento dos citados pressupostos,
dado que insuficientes os documentos franqueados pela recorrente e, como resultado a
fiscalização foi impedida de reconhecer a recorrente como entidade privada de assistência social.
Esse primeiro ponto é relevante, porque já afastaria o argumento da recorrente
sobre a isenção prevista no art. 55 da Lei no 8.212/91 c/c § 7o do art. 195 da CF/88, suspeita
levantada na resolução no 3401-001.461.
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.850 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000383/2007-65
12
No que abrange a hipótese de incidência do PIS e COFINS, e o alcance da imunidade
tributária ao recolhimento das contribuições, sobressaem-se duas questões de suma importância,
o objeto social da recorrente e os precedentes consolidados pelo Supremo Tribunal Federal de
acatamentos regimental pelos Conselheiros do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Vejamos.
Incontroverso que a recorrente é entidade fechada de previdência privada, como
nota-se em seu contrato social, cujo objetivo em 2005 era:

Figuram em seu quadro social:

Nesse sentido, está a recorrente submetida as regras da Lei Complementar no
109/2001:
Seção II
Dos Planos de Benefícios de Entidades Fechadas
Art. 12. Os planos de benefícios de entidades fechadas poderão ser instituídos por
patrocinadores e instituidores, observado o disposto no art. 31 desta Lei
Complementar.
Art. 13. A formalização da condição de patrocinador ou instituidor de um plano de
benefício dar-se-á mediante convênio de adesão a ser celebrado entre o patrocinador ou
instituidor e a entidade fechada, em relação a cada plano de benefícios por esta
administrado e executado, mediante prévia autorização do órgão regulador e fiscalizador,
conforme regulamentação do Poder Executivo.
§ 1o Admitir-se-á solidariedade entre patrocinadores ou entre instituidores, com
relação aos respectivos planos, desde que expressamente prevista no convênio de adesão.
Art. 41. No desempenho das atividades de fiscalização das entidades de previdência
complementar, os servidores do órgão regulador e fiscalizador terão livre acesso às
respectivas entidades, delas podendo requisitar e apreender livros, notas técnicas e
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.850 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000383/2007-65
13
quaisquer documentos, caracterizando-se embaraço à fiscalização, sujeito às penalidades
previstas em lei, qualquer dificuldade oposta à consecução desse objetivo.
§ 1o O órgão regulador e fiscalizador das entidades fechadas poderá solicitar dos
patrocinadores e instituidores informações relativas aos aspectos específicos que
digam respeito aos compromissos assumidos frente aos respectivos planos de
benefícios.
§ 2o A fiscalização a cargo do Estado não exime os patrocinadores e os instituidores
da responsabilidade pela supervisão sistemática das atividades das suas respectivas
entidades fechadas.
§ 3o As pessoas físicas ou jurídicas submetidas ao regime desta Lei Complementar
ficam obrigadas a prestar quaisquer informações ou esclarecimentos solicitados pelo órgão
regulador e fiscalizador.
§ 4o O disposto neste artigo aplica-se, sem prejuízo da competência das autoridades
fiscais, relativamente ao pleno exercício das atividades de fiscalização tributária.
Conclui-se da leitura que a aplicação do artigo 12 deve ser feita em conjunto com o
artigo 31, que versa:
Art. 31. As entidades fechadas são aquelas acessíveis, na forma regulamentada pelo órgão
regulador e fiscalizador, exclusivamente:
I - aos empregados de uma empresa ou grupo de empresas e aos servidores da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, entes denominados
patrocinadores; e
II - aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter profissional, classista
ou setorial, denominadas instituidores.
§ 1o As entidades fechadas organizar-se-ão sob a forma de fundação ou sociedade
civil, sem fins lucrativos.
§ 2o As entidades fechadas constituídas por instituidores referidos no inciso II do caput
deste artigo deverão, cumulativamente:
I - terceirizar a gestão dos recursos garantidores das reservas técnicas e provisões
mediante a contratação de instituição especializada autorizada a funcionar pelo Banco
Central do Brasil ou outro órgão competente;
II - ofertar exclusivamente planos de benefícios na modalidade contribuição definida,
na forma do parágrafo único do art. 7o desta Lei Complementar.
§ 3o Os responsáveis pela gestão dos recursos de que trata o inciso I do parágrafo
anterior deverão manter segregados e totalmente isolados o seu patrimônio dos
patrimônios do instituidor e da entidade fechada.
§ 4o Na regulamentação de que trata o caput, o órgão regulador e fiscalizador
estabelecerá o tempo mínimo de existência do instituidor e o seu número mínimo de
associados.
Desta feita, os principais requisitos para a assistência social sob o regime de
previdência privada, são:
a) estrutura de fundação ou sociedade;
b) ausência de lucro;
c) deve ser instituída por:
a. patrocinador, quando formada por empregados de uma empresa ou
grupo de empresas e aos servidores da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios; ou,
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.850 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000383/2007-65
14
b. instituidor, composta por associados ou membros de pessoas jurídicas
de caráter profissional, classista ou setorial.
Entendo que, em ambos os casos, faz-se necessária contabilidade apartada para
controle da gestão dos recursos aplicados pelos patrocinadores, do patrimônio da entidade
fechada em especial, quando consignado no plano de custeio a participação do patrocinador na
injeção dos recursos bem como, no suporte para o custeio das despesas administrativas, ao
prever:
V – Plano de Custeio
Recomendamos que, de acordo com a Lei Complementar no 109/2001, a patrocinadora
efetue durante o ano de 2008 a contribuição de 8,22% da folha de salários, sendo 7,77%
correspondente à contribuição normal e 0,45% para cobertura das despesas
administrativas.
No entanto, em decorrência de oscilações favoráveis ocorridas no exercício, a
patrocinadora optou por contribuir, excepcionalmente durante o ano de 2008, com
apenas 0,45% da folha de salários para cobertura das despesas administrativas.
Os participantes vinculados deverão contribuir durante o ano de 2008 para cobertura das
despesas administrativas com 0,45% sobre o salário de participação.
De acordo com o disposto no item 8.1 do Regulamento do Plano de Benefícios
ExxonMobil, a Previd Exxon deverá determinar as contribuições dos participantes
autopatrocinados levando em consideração cálculos individualizados.
O método atuarial de Crédito Unitário utilizado gera custos ligeiramente crescentes,
porém este efeito pode ser minimizado ou mesmo anulado caso haja um afluxo suficiente
de novos entrados ou uma rentabilidade superior à admitida nas hipóteses atuariais.
Fica mais cristalino, quando visto o Capítulo V do contrato social da recorrente, que
trata do patrimônio da entidade:

Para que a fiscalização pudesse confirmar que os critérios legais foram cumpridos
pela recorrente, em particular a segregação da contabilidade, seriam necessários os documentos e
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.850 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000383/2007-65
15
informações requeridos pela fiscalização por meio do MPF no 0718500/2023, parcialmente
atendido pela recorrente.
Não foram prestados ou entregues as informações/esclarecimentos:
2- Apresentar relação com a composição do quadro de diretores e conselheiros da
entidade no período de 06/2005 a 03/2007;
3- Apresentar cópias autenticadas de procurações e/ou Atas de Assembleias em
que constem os nomes dos representantes legais do contribuinte;
6- Demostrar que foram aplicados integralmente no País os recursos na
manutenção dos objetivos institucionais;
7- Informar, em documento datado e assinado por seu representante legal, se em
algum momento, deste sua criação até os dias atuais, a diligenciada foi possuidora
do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) e/ou
Certificado e/ou Registro de Entidade de Fins Filantrópicos de que tratam, o art.
3o (regulamentado pelo Decreto no 6.308, de 14 de dezembro de 2007) e o art.
18, inciso IV (regulamentado pelo Decreto no 2.536, de 06 de abril de 1998) todos
da Lei no 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS) e de que trata a Lei
no 12.101, de 27 de novembro de 2009 (regulamentada pelo Decreto no 7.237, de
20 de julho de 2010 e posteriormente pelo Decreto no 8.242, de 23 de maio de
2014). Em caso afirmativo, indicar o período de vigência dos Certificados, bem
como apresentá-los.
8- Informar se alguma vez a entidade constou de relatório anual do Conselho
Nacional de Assistência Social contendo a relação de entidades e organizações de
assistência social certificadas como beneficentes, conforme inciso IV do art. 18 da
Lei no 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS);
9- Informar se em algum momento, desde sua criação até os dias atuais, a
diligenciada foi considerada como sendo de utilidade pública federal, estadual ou
municipal nos termos do art. 55, inciso I, da Lei no 8.212/91. Em caso afirmativo,
apresentar a respectiva documentação comprobatória;
10- Apresentar planilha, em formato Microsoft Excel, relação contendo nome
completo e número de inscrição no CPF dos beneficiários carentes assistidos pela
contribuinte, bem como nome completo, número de inscrição no CPF (quando
aplicável), filiação, e números de inscrição no CPF do pai e da mãe, das crianças e
adolescentes carentes amparadas pela Previd Exxon Sociedade de Previdência
Privada (atual Futura Entidade de Previdência Complementar) no período de
junho de 2005 a março de 2007, nos termos do art. 55, inciso III, da Lei no
8.212/91 e art. 1o, incisos II e III, do Decreto no 722/93;
11- Apresentar cópia das folhas do Livro Razão das contas contábeis que
compõem as contas: 6.4.2.3.01 e 6.4.2.3.02;
Não posso olvidar que o livro razão dos anos de 2006 e 2007, e o fluxo financeiro de
2006 e 2007 foram apresentados pela recorrente, apesar disso o livro razão concernentes as
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.850 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000383/2007-65
16
contas no 6.4.2.3.01 e 6.4.2.3.02 não foram fornecidos. Ainda, não verifico demonstração pela
recorrente que os recursos dos patrocinadores foram aplicados integralmente no País para
manutenção dos objetivos institucionais, através de planilha consolidada com dados de entrada,
saída, nomes dos patrocinadores, beneficiados, valores, dentre outros, por exemplo.
Então, mais uma vez o pedido da recorrente de se ver isenta ao pagamento das
contribuições mostra-se enfraquecido, por insuficiência de provas.
O expediente confirma-se ao nos debruçarmos sobre a Solução de Consulta
DISIT/SRRF04 no 4.006/2020 que deu fim à celeuma na esfera administrativa, a partir da matéria
enfrentada pelo STF por meio do Recurso Extraordinária no 636.941/RS-RG, ao concluir em seu
parecer:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. ARESTO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROLATADO NOS AUTOS DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 636.941/RS, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do apelo extremo no 636.941/RS, em
sede de repercussão geral, decidiu que são imunes à Contribuição para o
PIS/Pasep — inclusive quando incidente sobre a folha de salários — as entidades
beneficentes de assistência social que atendam, cumulativamente, aos requisitos
constantes dos arts. 9o e 14 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 1966),
bem como do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991 (atualmente, art. 29 da Lei no
12.101, de 2009). Sendo assim, em virtude do disposto no art. 19 da Lei no 10.522,
de 2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB no1, de 2014, e na Nota
PGFN/CASTF/No637, de 2014, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
encontra-se vinculada ao referido entendimento.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA ÀS SOLUÇÕES DE CONSULTA COSIT No 173,
DE 13 DE MARÇO DE 2017, No 639, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017, E No 243, DE 20
DE AGOSTO DE 2019.
Dispositivos Legais: Constituição Federal, art. 195, § 7o; Lei no 5.172, de 1966,
arts. 9o, IV, "c", e 14; Lei no10.522, de 2002, art. 19; Lei no12.101, de 2009, art. 29;
Portaria Conjunta PGFN/RFB no1, de 2014; Nota PGFN/CASTF/No637, de 2014.
(...)
Conclusão
17. Diante do exposto, força é concluir que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 636.941/RS, com repercussão geral
reconhecida, decidiu que são imunes à Contribuição para o PIS/Pasep, inclusive
quando incidente sobre a folha de salários, as entidades beneficentes de
assistência social que atendam, cumulativamente, aos requisitos constantes dos
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.850 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000383/2007-65
17
arts. 9o, inciso IV, alínea "c", e 14 do Código Tributário Nacional, bem como do
art. 55 da Lei no 8.212, de 1991 (atualmente, art. 29 da Lei no 12.101, de 2009).
Importante destacar ainda que embora o citado parecer mencione, apenas, às
‘entidades beneficentes’ parceiras do Estado, à decisão do STF socorre todas as instituições sem
fins lucrativos arroladas nos artigos 12 e 15 Lei no 9.532/1997, vejam trechos do voto do Emin.
Ministro Dr. Luiz Fux:
(...)
A expressão contida no art. 150, VI, c, CF/88, que estipula a imunidade das
instituições de assistência social – aplicável por analogia à expressão entidades
beneficentes de assistência social contida no art. 195, § 7o, CF/88 – não está
jungida ao conceito de assistência social contido no art. 203, da CF/88. Podendo,
portanto, estender-se às instituições de assistência stricto sensu de educação,
de saúde e de previdência social, esta seguindo as premissas fixadas no verbete
retrocitado.
O Sistema Tributário Nacional, encartado em capítulo próprio da Carta
Federal, encampa a expressão instituições de assistência social e educação
prescrita no art. 150, VI, c, CF/88, cuja conceituação e regime jurídico se aplicam
por analogia à expressão “entidades beneficentes de assistência social” contida
no art. 195, § 7o, CF/88, à luz da interpretação histórica e dos textos das CF/46,
CF/67 e CF/69, bem como das premissas fixadas no verbete da Súmula n° 730
desta Suprema Corte. É que até o advento da CF/88 ainda não havia sido cunhado
o conceito de seguridade social, nos termos em que definidos pelo art. 203,
inexistindo distinção clara entre previdência, assistência social e saúde, a partir
dos critérios de generalidade e gratuidade.
O art. 195, § 7o, CF/88, ainda que não inserido no capítulo do Sistema
Tributário Nacional, mas explicitamente incluído topograficamente na temática da
seguridade social, trata, inequivocamente, de matéria tributária. Porquanto, ubi
eadem ratio ibi idem jus, podendo, bem por isso, estender-se às instituições de
assistência stricto sensu de educação, de saúde e de previdência social, máxime
na medida em que restou superada a tese de que este artigo só se aplica às
entidades que tenham por objetivo tão somente as disposições do art. 203 da
CF/88 (MC ADIN no 2.028-5, Rel. Ministro Moreira Alves, Pleno, DJ 16.6.2000). (...)
(RE 636.941/RS, Relator MIN. LUIZ FUX, Plenário, 13/02/2014).
Portanto, preenchidos os requisitos dos artigoS 14 do Código Tributário Nacional e
art. 55 da Lei no 8.212/1991, ao contribuinte é reconhecida a benesse.
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.850 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000383/2007-65
18
Retomando os fatos, a recorrente não trouxe elementos de prova capazes de
convalidar que todos quesitos legais dos artigos 14 do CTN1 e 29 da Lei no 12.101/20092 (antigo
art. 55 da Lei no 8.212/1991), foram seguidos.

1 Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas
entidades nêle referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lcp
no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua
exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do art. 9o, a autoridade competente pode
suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do art. 9o são exclusivamente, os diretamente relacionados com
os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.
2 Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do pagamento das contribuições
de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos
seguintes requisitos:
I - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores remuneração, vantagens ou
benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades
que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações assistenciais ou
fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão
executiva, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área
de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com
comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações; (Inciso com redação dada pela Lei no 13.151, de
28/7/2015)
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS;
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade
de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer
forma ou pretexto;
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que
comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem
modificação da situação patrimonial;
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente
legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for superior ao
limite fixado pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
§ 1o A exigência a que se refere o inciso I do caput não impede:
I - a remuneração aos diretores não estatutários que tenham vínculo empregatício;
II - a remuneração aos dirigentes estatutários, desde que recebam remuneração inferior, em seu valor bruto, a 70%
(setenta por cento) do limite estabelecido para a remuneração de servidores do Poder Executivo federal. (Parágrafo
acrescido pela Lei no 12.868, de 15/10/2013)
§ 2o A remuneração dos dirigentes estatutários referidos no inciso II do § 1o deverá obedecer às seguintes condições:
I - nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge ou parente até 3o (terceiro) grau, inclusive afim, de
instituidores, sócios, diretores, conselheiros, benfeitores ou equivalentes da instituição de que trata o caput deste
artigo; e
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.850 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000383/2007-65
19
Reitero, apenas o livro razão dos anos de 2006 e 2007, e o fluxo financeiro de 2006
e 2007 apresentados pela recorrente, são insuficientes, porque sem os registros contábeis das
contas no 6.4.2.3.01 e 6.4.2.3.02 e, ainda, de outros elementos que possam mostrar que os
recursos dos patrocinadores foram aplicados integralmente no País para manutenção dos
objetivos institucionais, mediante apresentação de planilha consolidada com dados de entrada,
saída, nomes dos patrocinadores, beneficiados, valores, dentre outros, referentes ao período de
06/2005 a 03/2007 para os créditos de PIS e COFINS, por exemplo, não é possível confirmar a
observância das condições dos artigos 14 do CTN e 29 da Lei no 12.101/2009 (antigo art. 55 da Lei
no 8.212/1991).
Por isso, verificado que o lançamento se mostra válido, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

II - o total pago a título de remuneração para dirigentes, pelo exercício das atribuições estatutárias, deve ser inferior a
5 (cinco) vezes o valor correspondente ao limite individual estabelecido neste parágrafo. (Parágrafo acrescido pela Lei
no 12.868, de 15/10/2013)
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o não impede a remuneração da pessoa do dirigente estatutário ou diretor que,
cumulativamente, tenha vínculo estatutário e empregatício, exceto se houver incompatibilidade de jornadas de
trabalho. (Parágrafo acrescido pela Lei no 12.868, de 15/10/2013)

Art. 30. A isenção de que trata esta Lei não se estende a entidade com personalidade jurídica própria constituída e
mantida pela entidade à qual a isenção foi concedida.
Fl. 1204
DF CARF MF
Original